Tribunal: TJDFT
Processo: 0734532-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESAS EXECUTADAS. PROCESSAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O deferimento do processamento da recuperação judicial significa apenas que o devedor cumpriu os requisitos básicos e os pressupostos dos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005. Após, os credores, em assembleia geral, discutirão se aprovam o plano de recuperação judicial e, se aprovado, deverá ser submetido à homologação judicial.
2. Deferido o processamento da recuperação judicial, o cumprimento de sentença deve ser suspenso pelo prazo de 180 (cento oitenta) dias, e não extinto.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.